Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727223-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: MEDCOR CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DA ASA SUL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a penhora sobre 15% (quinze por cento) do faturamento do agravante. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a penhora no montante determinado pelo juízo a quo é desproporcional, defendendo o excesso de onerosidade da execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que a penhora seja limitada a 5% (cinco por cento) do faturamento mensal. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 29/07/2021, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 30/07/2021, conforme certidão de ID 28458833. Considerando que o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis e que o dia 11 de agosto houve suspensão do expediente forense por força do art. 60, §3o, III, da Lei 11.697/08, o prazo findou-se no dia 23/08/2021, o que, aliás, restou consignado pelo próprio agravante no preâmbulo de sua peça recursal. Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 28458828) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 24/08/2021, ou seja, no dia seguinte ao término do prazo, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a agravante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o apelo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora